Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO – INEXISTÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO ADESIVO DE RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA NÃO CONHECIDO E RECURSO DE OI MÓVEL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
2. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil incumbe ao réu a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. De outro giro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estatui que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
3. No caso, o autor demonstrou ter sido titular de uma linha telefônica de final 7736 da operadora requerida, conforme documento de ID 38645370, bem assim os correspondentes débitos em sua conta corrente (documento de ID 38645941), relativos aos meses posteriores à portabilidade ocorrida para a operadora VIVO (documento de ID 38644704), o que se mostra como suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, independente do fato de a linha telefônica de número 98122-7736 sempre ter pertencido à TIM.
4. Dessa forma, uma vez comprovado ter havido a cobrança de valores referentes à linha de final 7736, constantes nos documentos indicados no item anterior, em período durante o qual não houve a contraprestação do serviço de telefonia, consoante consignado na sentença, ora recorrida, e, não impugnado pela recorrente, o tempo decorrido para a propositura da presente demanda, por si só, não se mostra como argumento hábil a corroborar com a tese alegada de erro justificável e refutar o direito do autor à repetição do indébito.
5. Isto posto, é de se ver o acerto da sentença que julgou procedente o pedido do autor, quanto ao seu direito à repetição do indébito, na medida em que no que diz respeito ao tempo decorrido para a propositura da presente ação se mostra cabível a incidência dos efeitos da prescrição, como de fato ocorreu, considerando-se que nos termos do art. 189 do CC, no momento da violação do direito, tem início da contagem do prazo prescricional, nos prazos previstos nos artigos 205 e 206 do mesmo diploma legal.
6. Entretanto, diante do correto reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC) para o caso, e tendo em vista que a ação foi ajuizada em 02/07/2019, devem ser reconhecidos como indevidos apenas os valores cobrados em débito automático de julho de 2016 a fevereiro de 2018, conforme planilha apresentada no documento de ID 38646826, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, merecendo reforma, então, a parte da sentença que reconheceu como indevidas as cobranças de dezembro/12 a junho/14.
7. Constata-se, ainda, que foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude de débitos telefônicos, indevidos, por ordem da empresa ré (ID 38644707 e 38644814). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO ADESIVO DE RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OI MÓVEL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença apenas quanto à determinação da devolução em dobro das cobranças realizadas em débito automático de dezembro de 2012 a junho de 2014.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.